Tribunal: TJSP
Processo: 2007563-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que indeferiu os pedidos formulados em sede de antecipação de tutela, consistentes no bloqueio de conteúdo disponibilizado na conta pessoal do requerido - na rede social facebook - ; na retirada da rede social das difamações posteriores que fazem menção ao vídeo; na publicação de retratação do requerido nas redes sociais e, ainda, na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que indeferiu os pedidos formulados em sede de antecipação de tutela, consistentes no bloqueio de conteúdo disponibilizado na conta pessoal do requerido - na rede social facebook - ; na retirada da rede social das difamações posteriores que fazem menção ao vídeo; na publicação de retratação do requerido nas redes sociais e, ainda, na abstenção da prática de novos atos difamatórios ou ofensivos, pelo requerido, contra a sua pessoa. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a concessão da tutela. Requerido que publicou, em sua rede social, parte de entrevista concedida pelo autor. Críticas que, a princípio, foram feitas de forma genérica. Ausência de obrigatoriedade de publicação da entrevista em sua integralidade, não se podendo exigir do requerido a contextualização da fala do autor. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.